Tribunal: STF
Processo: SS 5343
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Trata-se de suspensão de liminar, interposta pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquele estado, que deferiu, em autos de mandado de segurança contra ele ajuizado, a suspensão da tramitação, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, de Projetos de Lei Complementar, que disciplinam o regime de previdência social dos servidores públicos estaduais. 
    Por meio de decisão datada de 17/12/19, deferi o pedido de liminar, o que ensejou a interposição de agravo regimental, regularmente processado.
    Consulta ao andamento do feito, na origem, demonstra que esse mandamus foi extinto, por perda de objeto, dado o final trâmite dos aludidos projetos. 
    Assim, constata-se que a ordem proferida na origem e que ensejou a interposição desta contracautela, não mais subsiste, posto que o regular trâmite dos projetos então mencionados foi retomado e levado a bom termo.
    Forçoso reconhecer, destarte, a superveniente perda de interesse do requerente com o ajuizamento desta suspensão, vez que não mais subsiste a liminar que ensejou seu ajuizamento.
    Desse modo, em virtude da perda superveniente do interesse processual do requerente, bem como do próprio objeto da presente suspensão, julgo extinto este processo (art. 485, IV, do Código de Processo Civil), insubsistente a liminar deferida nos autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente